Tribunal: TJES
Processo: 5016011-12.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016011-12.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FATOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face do executado, que declarou extinta a execução com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito pelo executado antes da citação, sem, contudo, condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Município apelante requer a reforma da sentença, com a fixação da verba honorária, com base no princípio da causalidade e em precedentes do STJ e do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação, porém antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e implica submissão do executado aos ônus da sucumbência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 134 dos recursos repetitivos, afirma a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação da verba honorária.

5.
O princípio da causalidade impõe ao devedor, que deu causa à propositura da ação, a responsabilidade pelas despesas processuais, ainda que não tenha havido resistência formal ao pedido executivo.

6.
A ausência de citação não afasta a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, sob pena de estimular a inadimplência e o uso indevido do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

1.
O pagamento realizado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, atrai a incidência do princípio da causalidade, autorizando a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
A extinção da execução fiscal com base no pagamento não exime o devedor dos encargos sucumbenciais, pois a propositura da ação decorreu de sua inadimplência.

3.
A ausência de angularização da relação processual não impede a aplicação da sucumbência quando o devedor reconhece a dívida após a judicialização.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§1º, 2º e 10; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23/9/2021; STJ, Tema 134; AgInt no REsp 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/8/2024; AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/9/2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/3/2023; TJES, Apelação Cível 035140239274, j. 06/06/2023; Apelação Cível 100200063491, j. 09/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
FATOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais.

Sem contrarrazões da parte apelada, apesar da devida intimação (ID 17676826).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
FATOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais.

A controvérsia recursal reside exclusivamente na ausência de fixação de honorários de sucumbência em favor do Município, sob o fundamento de que a dívida foi quitada pela executada antes de sua citação.

Sustenta o apelante que, embora o pagamento tenha se dado após o ajuizamento e antes da citação, ainda assim seria cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 85, § 1º, do CPC.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, em execução fiscal extinta em virtude de pagamento ou reconhecimento do débito após o ajuizamento da ação, incide o princípio da causalidade para fins de condenação do executado na verba honorária.

Tal posicionamento foi consolidado no julgamento do
REsp 1.111.002/SP (Tema Repetitivo 143)
, ao dispor que:
“Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”
.

Sobre a questão da citação, o STJ já decidiu que:
“O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação”
(REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito,
ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de
10/3/2023
.)

Tal princípio, conforme leciona Rogerio Licastro Torres de Mello, está conectado à sucumbência, apresentando nítido caráter sancionatório e pedagógico, nos seguintes termos:

Em virtude de ser visceralmente conectado à condenação em honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade impregna a condenação sucumbencial de claro aspecto sancionatório inerente à fixação de honorária em decorrência da derrota na causa.

É algo intrínseco ao estabelecimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais um evidente componente sancionatório à parte derrotada, especialmente no sentido de impor-se a esta, além da condenação proporcionada pelo insucesso na causa (condenação que podemos chamar de "principal", relacionada ao direito material controvertido), uma consequência adicional consistente em punição patrimonial da parte vencida manifestada nos honorários sucumbenciais, funcionando como espécie de agravamento imposto ao derrotado por ter gerado, com sua conduta, a existência de uma ação judicial e por haver experimentado insucesso nesta.

Os honorários de sucumbência têm, por assim dizer, clara relação com o caráter pedagógico produzido pelo insucesso na causa. Não fosse assim, inexistindo condenação em honorária sucumbencial, haveria evidente estímulo à litigiosidade, dado que seria pensamento comum que acometeria o inadimplente ou o violador de um direito deixar de solver seus problemas jurídicos extrajudicialmente porque, uma vez judicializadas as controvérsias, o resultado prático seria praticamente idêntico àquele vivenciado caso não houvesse ação judicial, acrescido ainda de alguma procrastinação.

Haveria, caso inexistente a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, forte e evidente estímulo à litigiosidade irresponsável, como fora o Judiciário uma esfera convidativa àquele que decidisse não se conduzir corretamente em suas relações jurídicas.

A condenação em honorária sucumbencial, nesse passo, é dotada de evidente relevância no sentido de funcionar como elemento de agravamento da situação daquele que se concluiu ser violador de um direito da parte vitoriosa.
(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 63-64)

O entendimento de que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, impõe ao executado os ônus decorrentes da demanda, incluídos os honorários advocatícios já vem sendo reiteradamente reconhecido por esta Corte Estadual: Apelação Cível 035140239274, Rel. Annibal de Rezende Lima – Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 06/06/2023; Apelação Cível 100200063491, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 09/02/2021; Apelação Cível 031050004766, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 19/10/2020.

Tendo sido provocada a máquina judiciária, e inexistindo resistência por parte do executado apenas em virtude de sua inércia e posterior reconhecimento do débito, mostra-se legítima sua responsabilização pelos encargos sucumbenciais.

Dessa forma, a ausência de citação não tem o condão de afastar a responsabilidade daquele que deu causa à instauração do processo. Acolher tese diversa significaria impor à Fazenda Pública o ônus de arcar com os custos de uma demanda que só se tornou necessária pela inércia da parte devedora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar